Tribunal: TJMT
Processo: 1020070-22.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020070-22.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDEIR LIMA DA SILVA - CPF: 921.785.451-49 (JUIZO RECORRENTE), GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE - CPF: 115.092.867-05 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), BARTOLOMEU GARCIA DUARTE FILHO - CPF: 208.509.051-68 (ADVOGADO), INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - CNPJ: 23.985.753/0001-07 (RECORRIDO), GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE - CPF: 115.092.867-05 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO LUTZ (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), VALDEIR LIMA DA SILVA - CPF: 921.785.451-49 (RECORRIDO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), BARTOLOMEU GARCIA DUARTE FILHO - CPF: 208.509.051-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - FASE DE EXAME DE SAÚDE - AUSÊNCIA DE EXAME - EXAME REALIZADO EM LABORATÓRIO INDICADO PELA BANCA EXAMINADORA - NEGLIGÊNCIA NA ENTREGA DO RESULTADO - VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA RATIFICADA.

Se a prova pré-constituída e o teor das informações traduzem, suficientemente, a alegada violação a direito líquido e certo, ratifica-se a sentença que concedeu a segurança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença do juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança n. 1020070-22.2017.8.11.0041, impetrado por VALDEIR LIMA DA SILVA contra ato do PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE, para tornar nula a eliminação do impetrante, na fase do exame de saúde, do certame relativo ao Edital n. 01/2016/SEJUDH/25/11/2016 (id. 55620034).

Não houve recurso voluntário (id. 55620037).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, destacou, em suma, não existir nenhum
indício que demonstra a não realização do exame “Tipagem Sanguínea” pelo candidato, além de que a falta de apresentação do exame decorreu de erro do laboratório indicado pelo IBADE, recomendando a ratificação da sentença proferida em primeiro grau (id. 68568488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A remessa oficial relaciona a sentença concessiva da ordem no
mandamus
impetrado contra ato tido ilegal do Presidente do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Econômico - IBADE, consistente na eliminação do impetrante, na fase de Exames de Saúde, do Concurso Público para o Cargo de Agente Penitenciário da Secretária de Estado de Justiça e Direitos Humanos, regido pelo Edital de Concurso Público n. 001/2016/SEJUDH/25/11/2016, por não ter apresentado o exame de Tipo Sanguíneo e fator RH, previsto no item 12.6, letra “i”, do Edital (id. 55620008 - p. 38).

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do Presidente do IBADE, suscitada nas Informações, o edital assim dispôs:

“
1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, seus anexos e eventuais retificações,
sendo executado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE
.

[...]

12.5.1
. A fase de Exames de Saúde,
de responsabilidade da IBADE
, será realizado em local, data e horário que serão informados na convocação para a fase.

[
...]

16.4.
Será facultado ao candidato solicitar revisão dos resultado preliminar da Prova Dissertativa, dos Exames de

Saúde, do Teste de Aptidão Física, da Avaliação Psicológica e da Investigação Social.

[...]

16.7. A Banca Examinadora constitui a última instância para recurso ou revisão, sendo soberana em suas decisões, razão porque não caberão recursos adicionais”
(id. 55620008 - p. 1/55).

A conclusão é que o responsável pelo ato apontado lesivo e seu eventual desfazimento é o representante do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE, empresa delegatária responsável pela execução do concurso, aí inclusa a fase de Exames de Saúde, proclamada última instância administrativa, e soberana em suas decisões.

Correta, portanto, a rejeição da preliminar.

No mérito, a narrativa na petição inicial é de que o IBADE fechou um pacote de Exame de Saúde com a HISMET - Higiene - Segurança e Medicina do Trabalho e o Laboratório BIOSEG, localizado na Av. Gen. Mello, 227, onde os candidatos realizariam os exames, por recomendação do próprio Instituto, e no mesmo local fora instalada a Banca Examinadora. Segundo alega, na data marcada para a perícia, o candidato recebeu do laboratório a bateria de exames e dirigiu-se à sala da perícia, e ali a médica perita comunicou-lhe a falta do exame de tipagem sanguínea. Aduz ter argumentado de negligência da funcionária do laboratório, pois pagou todos os exames exigidos e não tinha conhecimento dos exames recebidos, tendo solicitado dois minutos para buscar o exame na sala ao lado, o que foi negado pela médica perita, a qual teria afirmado que
“talvez a banca leve em consideração a falta desse exame pois é simples e não prova a sua incapacidade para continuar nas próximas fase”
. No entanto, foi considerado inapto pela banca julgadora, sendo impedido de prosseguir no concurso.

A alegação, portanto, é de que o impetrante fora intrujado pela negligência do laboratório que se diz indicado pela Banca para realização dos exames laboratoriais exigidos no edital e, ainda, que contou com intransigência da médica perita em conceder-lhe dois minutos para apanhar o exame faltante no laboratório, que seria ao lado do local da perícia.

Segundo a abalizada doutrina Hely Lopes Meirelles:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. [...] Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há, apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante.
Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e informações.
As provas tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do direito podem ser de todas as modalidades admitidas em lei, desde que acompanhem a inicial.

[...]

As informações constituem a defesa do ato coator e da Administração
[...] Nas informações
o impetrado deverá esclarecer minuciosamente os fatos e o direito em que se baseou o ato impugnado.
Poderá oferecer prova documental e pericial já produzida” (in Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 36a ed. Malheiros, p. 36/37 e 114).

Lidos os termos do edital, não localizei eventual recomendação ou indicação de laboratórios pelo IBADE, contudo, embora não conste nos autos, é certa a previsão de edital específico para referida fase, conforme item 12.13
“Demais informações a respeito dos Exames Médicos constarão de edital específico de convocação para essa fase”
(id. 55620008 - p. 40).

Já o item 12. 5 do edital, consigna que “
Todos os Exames de Saúde correrão à expensas dos candidatos
”, e não há qualquer alegação em sentido diverso (id. 55620008 - p. 38).

Noutro aspecto, porém, como emprestar corpo as alegações da existência de convênio ou recomendação de laboratórios pela delegatária, o impetrante acostou a Requisição de Exames da Clínica HISMET - Higiene - Segurança e Medicina do Trabalho, de 24/04/2017, a qual revela afinidade com o certame, já que refere apenas a “
EXAMES SEJUDH (LABORATÓRIO)”,
e tem como prestador o Laboratório BIOSEG (id. 55620006 - p. 4).

O Comprovante de Atendimento emitido pelo Laboratório BIOSEG, datado de 25/04/2017, com previsão de entrega para 23/05/2017, informa que o paciente Valdeir Lima da Silva, aqui apelante, dentre outros exames, realizou o exame código GRH - GRUPO SANGUÍNIO + FATOR Rh (id. 55620006 - p. 5). Além disso, conforme comprovante subscrito pela Bioquímica Lucinda da Silva Oliveira, efetivamente, o exame foi realizado na data de 25/05/2017 e liberado em 27/04/2017, com o resultado: Tipo ABO “O” e Fator RH “Positivo” (id. 55620006 - 6).

Consta, ainda, um Recibo de Pagamento (Via Paciente) emitido pela HISMET em 26/05/2017, acerca de outros exames médicos realizados pelo impetrante, que assim testifica:
“Declaramos ter recebido de ESTADO DE MATO GROSSO - SEJUDH, o valor acima citado nesta data referente a essa solicitação de exame clínico não restando nenhum débito junto a Clínica Examinadora”
(id. 55620006 - p. 5).

Nas informações, porém, a despeito dos veementes indícios em prol do quanto asseverado, como é exemplo o fato de a HISMET intitular-se
“Clínica Examinadora”
, o impetrado trouxe certeza aos fatos antes incertos, dado que limitou-se, apenas, a comprovar a já alegada eliminação do candidato por não apresentar o exame exigido no dia da aplicação fase (Tipagem Sanguínea), conforme subitem 12.9 alínea “c” do Edital do Certame (id. 55620023 - p. 1).

Nesse contexto fático-jurídico, o douto sentenciante assim fundamentou a concessão da segurança para tornar nula a eliminação do impetrante do certame na fase de exame saúde:

“Com efeito, em sua manifestação, verifica-se que a autoridade coatora se limitou a tecer argumentos acerca da legitimidade do ato por tratar-se de exame previsto no edital sem, contudo, dedicar ao menos uma linha para impugnar especificamente a alegação de que as empresas Hismet e Bioseg, além de serem indicadas por ela, estavam instaladas em sala anexa à da banca examinadora quando da execução da fase do exame de saúde. Do mesmo modo, silenciou no tocante à possível negligência da pessoa responsável pela entrega dos resultados.

Assim sendo, tornam-se incontroversas tais alegações.

Sob esta ótica, considerando que o edital vincula, além dos candidatos, a própria banca, resta evidenciada a ilegalidade do ato da autoridade coatora que eliminou o impetrante pela ausência do exame de tipagem sanguínea, a despeito deste ter sido realizado (id.

8317789 – Pág. 6), mas não entregue por equívoco cometido pelo laboratório indicado pelo IBADE (fato não impugnado).

Diante do que se tem, no joeirado entre o alegado na petição inicial, o autorizado pela prova e o teor das informações, estas com foros de confissão, ao que alio o bom senso no caso concreto, e o bem lançado parecer ministerial, a sentença dever ser confirmada.

Ante o exposto, RATIFICO a r. sentença reexaminada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021